Tribunal: STF
Processo: Rcl 64282
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Doria Associados Consultoria Ltda. e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000093-42.2021.5.02.0029.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "No caso em comento as empresas Reclamantes firmaram contrato de prestação de serviços de intermediação junto a terceiros para participação e patrocínio e eventos com a empresa D.G. Franceli- ME constituída pela Sra. Daniela Gondim Francelli.



    Com efeito, findas as negociações com os terceiros interessados, a empresa D.G. Franceli- ME, através da pessoa da Sra. Daniela Gondim Franceli ou de seus prepostos, transmitia às empresas ora Reclamantes as condições comerciais ajustadas, as quais elaboravam os respectivos Contratos.



    Na relação havida, não estavam presentes os requisitos da Norma Celetista, mormente porque nunca houve qualquer tipo de direção e ou subordinação, controle de jornada e ou exclusividade, sendo certo que a Sra. Daniela Gondim Francelli prestava serviços para outras empresas que demandavam.



    Em que pese presentes os requisitos legais para validade do contrato de natureza civil firmado entre as partes e sem que houve qualquer alegação de vício de consentimento pela trabalhadora, plena e civilmente capaz, extremamente qualificada, hiper suficiente nos termos da legislação vigente, a sentença proferida pelo juiz da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego, por entender que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, anulando o contrato de prestação de serviços. 



    Interposto Recurso Ordinário ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, razão pela qual, interposto Recurso de Revista que teve seguimento denegado e interposto Agravo de Instrumento de Recurso de Revista que ao qual foi negado provimento pelo C. Tribunal Superior do Trabalho. Interposto Recurso Extraordinário que teve seguimento denegado, conforme despacho publicado em 10/11/2023."



    Sustenta, em síntese, que "a despeito das diretrizes do STF o Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região com endosso do Tribunal Superior do Trabalho, entenderam que, no caso da reclamação trabalhista originária é ilícita e manobra para maquiar relação empregatícia, a contratação da prestação de serviços de intermediação de negócios junto à terceiros para participação e patrocínio e eventos da ora Reclamante. Ao assim decidir, afastaram a capacidade das partes de decidirem a melhor forma de se auto-organizar, invalidaram ajustes livremente entabulados por pessoas capazes, esclarecidas e hiper suficientes, o que resulta em flagrante afronta à autoridade do STF, fazendo letra morta do quanto decidido e precedentes outrora apontados" (eDoc 1, p. 7). 



    Salienta que "resta clarividente que essa Suprema Corte tem decidido de forma reiterada, pela regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o de “pejotização”, notadamente quando os contratantes são pessoas hiper suficientes e não há qualquer alegação de vício de consentimento – como é o caso da ação originaria, de modo que a decisão que invalidou o contrato civil firmados por pessoas jurídicas, afronta a autoridade do STF e autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Acórdão proferido pela C. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 1000093-42.2021.5.02.0029" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes " (eDoc 1, p. 22).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso dos autos, constata-se que o ato reclamado foi objeto de recursos diversos, dentre os quais o agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, e que esse último, autuado nesta Corte como ARE 1.466.394, teve seu seguimento negado pela Presidência desta Corte. A referida decisão transitou em julgado em 05.12.2023, na mesma data em que ajuizada a presente reclamação. 



    Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 05.12.2023 (eDoc 2), o processo de conhecimento subjacente já havia transitado em julgado. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente